Tribunal: TJDFT
Processo: 0028345-16.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. POSTO DE GASOLINA. PROMISSÁRIA COMPRADORA. INADIMPLÊNCIA PRETÉRITA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CONSEQUÊNCIAS ESTIPULADAS. OBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A omissão hábil a justificar a integração do acórdão é aquela relativa a tema que, embora posto a exame pelo Tribunal, deixou de ser apreciado por ocasião do julgamento do feito.
3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, no sentido de que o inadimplemento contratual é imputável à promissária compradora, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas pela parte.
4. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório, obscuro ou com erro material. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.